Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702141-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S. A Agravado: Divina Coutinho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo no 0710433-81.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de expedição de ofícios a operadoras de previdência privada, a fim de obter informações sobre valores auferidos pela executada a título previdenciário. Inicialmente, verifico que o credor não apresentou qualquer comprovação de alteração fática da situação econômica da parte executada, que justificasse a pesquisa ao sistema mencionado. No mais, tal diligência mostra-se infrutuosa, uma vez que eventuais valores localizados constituiriam verba de natureza previdenciária e alimentar, que seriam impenhoráveis (833, IV do CPC). A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Sobre o tema, manifestou-se o e.TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS VIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP; BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS - CNSEG; SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO BRASIL - CVM. VOCAÇÃO DAS ENTIDADES INDIVIDUALIZADAS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DAS ENTIDADES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DIVISADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, da Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA, da Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar- PREVIC e da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil-CVM, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos das pessoas jurídicas atuantes no país, tornando inviável que sejam desvirtuadas de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente, salvo situações excepcionalíssimas. 2. As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficial, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial. 3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. ((Processo 07480980820208070000, Acórdão 1321234, Data de julgamento: 24/02/2021, 1a Turma Cível, Relator: TEÓFILO CAETANO, Publicado no DJE : 08/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse passo, indefiro o pedido. Por fim, retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 171515624, que determinou a suspensão do feito até a data de 11/09/2024 (cédula de crédito bancária). Publique-se. Intime-se.” (grifos no original) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55146914), em síntese, que é possível, no presente momento, a expedição de ofícios dirigidos a entidades de previdência privada em busca de bens suscetíveis de penhora pertencentes ao devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o subsequente deferimento da medida constritiva aludida. Foram devidamente trazidos aos autos a guia de recolhimento do valor relativo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 55146922) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios às entidades de previdência privada com o objetivo de localizar bens penhoráveis para a satisfação do crédito vislumbrado na origem pelo recorrente. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que consistem em medidas como a advertência, podendo chegar à restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre outras medidas. Convém mencionar que a recente sistemática adotada pelo Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juízo singular, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos respectivos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem para reflexão diante da liberdade que é conferida ao Juízo processante, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito” (sic), ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória”. Diante desse contexto, convém destacar que, sem olvidar o dever de cooperação a que se refere a regra prevista no art. 6o, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. Com efeito, percebe-se não haver nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se inadmissível, ao menos momentaneamente, a expedição dos pretendidos ofícios. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do agravado-devedor. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1137475, 07182322320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. VALORES DEPOSITADOS EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que o credor requereu a expedição de ofícios à SUSEP e À SEFAZ-DF com o objetivo de pesquisar bens penhoráveis em nome do devedor. 2. Os fundos de previdência complementar são constituídos com a finalidade de depósito de valores que serão futuramente resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual mostra-se evidente a natureza alimentar dos aludidos valores, por isso, a subsequente impenhorabilidade desses ativos, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC. 3. De acordo com o art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, é atribuição do credor a indicação dos bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus que não pode ser transferido para o Poder Judiciário. 4. A expedição de ofícios para a requisição de informações constantes de bancos de dados de órgãos públicos e empresas privadas é medida a ser adotada nos casos em que houver comprovação de esgotamento dos meios disponíveis ao credor para a localização de bens do devedor, o que de fato ocorreu no caso ora em análise. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1162985, 07179793520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 22/4/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, as circunstâncias reinantes indicam que a expedição dos aludidos ofícios não serve para a finalidade, pretendida pelo agravante, de localizar bens penhoráveis, pois, como bem destacado pelo Juízo singular, os valores relativos à previdência privada ostentam natureza alimentar e por esse motivo são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por essas razões não está demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator